Tribunal: TJES
Processo: 0002663-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002663-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
. TRÁFICO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO D
A MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO.
RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus Ezequiel e Guilherme Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que os condenou, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), com pena de 08 anos e 06 dias de reclusão em regime fechado e 750 dias-multa, e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. A defesa de Ezequiel pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, enquanto a de Guilherme requer a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível absolver o réu Ezequiel por insuficiência probatória; (ii) analisar a viabilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do réu Guilherme.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação de Ezequiel encontra respaldo em prova robusta, consistente na apreensão de relevante quantidade e variedade de entorpecentes, arma de fogo com numeração suprimida e munições, além de dinheiro em espécie, elementos suficientes para caracterizar o tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, prestados em juízo e de forma coerente entre si, confirmam que Ezequiel portava arma de fogo e uma sacola contendo drogas no momento da abordagem, reforçando a autoria delitiva.

O contexto fático — local conhecido pela comercialização de drogas, posse de entorpecentes variados e arma de fogo, além da menção de que Ezequiel era conhecido como gerente do tráfico — autoriza a manutenção da condenação pelo delito de tráfico, afastando o pedido de absolvição.

Em relação a Guilherme, o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é inviável, diante de antecedentes infracionais e da confissão judicial de que já buscara drogas no local, em outras oportunidades, para repassar a terceiros, o que evidencia sua dedicação à atividade criminosa.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a dedicação a atividades ilícitas e o envolvimento anterior em atos infracionais impedem a concessão do benefício do tráfico privilegiado.(AgRg no HC n. 965.902/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002663-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA (AC) e EZEQUIEL REGINALDO DA SILVA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de
Apelação Criminal
, interpostos por

EZEQUIEL REGINALDO DA SILVA

e

GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA

contra
a r. sentença (fls. 102/107-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o primeiro pela prática do crime de
tráfico de drogas
,
majorando pelo emprego de arma de fogo
(art. 33 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), às penas detraídas de 08 (oito) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo, pela prática do delito de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões (fls. 114/123), a defesa do réu GUILHERME pugna pela incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, a defesa do acusado EZEQUIEL (fls. 132/147), requer a sua absolvição, por insuficiência probatória.

Contextualizando o caso
, narra a peça acusatória que, no dia 29 de março de 2022, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Vila Rubim, em Vitória-ES, em local conhecido pelo comércio de drogas, quando avistou dois indivíduos, um deles segurando uma arma de fogo e uma sacola.

Dada voz de abordagem, os indivíduos tentaram fugir por uma casa abandonada, mas foram detidos, sendo encontrado com o réu EZEQUIEL, a quantidade de 112 (cento e doze) pedras de crack, 80 (oitenta) pinos de cocaína, 14 (quatorze) buchas de maconha, 01 (uma) pistola com numeração raspada, carregada com 19 (dezenove) munições, e um carregador com 03 (três) munições, além da quantia de R$ 264,95 (duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Descreve ainda a peça acusatória, que os policiais militares apreenderam com o acusado GUILHERME, 17 (dezessete) pinos de cocaína e 05 (cinco) buchas de maconha.

Quanto
ao pleito absolutório
, formulado pela defesa do denunciado EZEQUIEL, verifico que a materialidade está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 17, do IP em apenso), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 18, do IP em apenso), boletim unificado (fls. 31/35, do IP em apenso), laudo pericial balístico (fls. 08/13) e exame de química forense (fls. 98/98-verso).

A autoria também está demonstrada, pelo depoimento da testemunha policial militar GUSTAVO MALINI BARCELLOS (link fls. 71), relatando que, no dia dos fatos, avistou dois indivíduos empreendendo fuga, sendo que um dos acusados foi abordado na escadaria e o outro na casa abandonada.

Disse que abordou o réu EZEQUIEL, e que ele estava com uma pistola em uma mão, e na outra, segurava uma sacola, que continha drogas.

Relatou também, que já tinha avistado o denunciado EZEQUIEL na região, e que ele é conhecido como gerente do narcotráfico.

No mesmo sentido, é o depoimento da testemunha SILAS SILVA DE ALMEIDA (link fls. 71), também policial militar, relatando que os réus, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga, mas que conseguiu abordar o acusado GUILHERME.

Narrou também que, em revista pessoal, encontrou drogas e dinheiro com o réu GUILHERME.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Registro ainda que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que o contexto em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, verifico que as circunstâncias como ocorreram a prisão em flagrante do denunciado EZEQUIEL demonstram o exercício da traficância, pois foi detido em local conhecido pelo comércio de drogas, portando arma de fogo municiada e com numeração raspada, além de segurar uma sacola, contendo uma variedade de entorpecentes, como crack, cocaína e maconha.

Além disso, o referido réu, também portava quantia em espécie (R$ 264,95), e já era conhecido dos policiais, como o gerente do tráfico de drogas.

D
essa forma
, tenho que a prova produzida em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico (art. 33, da Lei nº 11.343/06), o que torna inviável o acolhimento do pedido absolutório.

P
rosseguindo,
em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), formulado pela defesa do acusado GUILHERME, tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o denunciado quando menor, respondeu por ato infracional, análogo ao crime de receptação (processo nº 0014256-76.2020.8.08.0024), tendo sido aplicada a medida socioeducativa de advertência em 22/07/2021, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 19/03/2022.

Além disso, destaco que o acusado foi preso em local conhecido pelo comércio de drogas, confessou a prática delitiva e informou em seu interrogatório judicial (link fls. 71), que já foi buscar entorpecentes em outras oportunidades naquele local, para repassar para terceiros, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

Por fim, registro que o STJ possui entendimento de que “(...)
o
afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado está fundamentado na dedicação do paciente a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias da prisão e pelo registro de atos infracionais pretéritos, o que é compatível com a jurisprudência desta Corte
.(...)” (AgRg no HC n. 965.902/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 18/2/2025
, DJEN de 25/2/2025.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 12950126),
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos defensivos.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.